Tribunal: TJBA
Processo: 8165629-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8165629-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSEILTON DOS SANTOS VITORIO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de roubo majorado pelo uso de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII), fixando a pena em 06 anos e 04 meses de reclusão, mais 70 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

A defesa requereu: (i) redimensionamento da pena-base, sob alegação de bis in idem na valoração das circunstâncias do crime; (ii) fixação de regime semiaberto; e (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem em razão da grave ameaça inerente ao tipo penal de roubo; (ii) saber se a reincidência e a gravidade concreta do delito autorizam a fixação do regime inicial fechado; (iii) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade diante da negativa do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4.

A forma de execução do delito — ameaça direta com faca encostada no rosto da vítima — extrapola o padrão do tipo penal e legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem configurar bis in idem.

5.

Correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo nº 585/STJ).

6.

Justificada a fixação do regime inicial fechado em razão da reincidência e da gravidade concreta do crime (CP, art. 33, § 3º).

7.

Mantida a prisão preventiva, ausente ilegalidade, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
: “1. O uso de arma branca em contato direto com a vítima extrapola a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 2. A reincidência somada à gravidade concreta do delito autoriza a fixação do regime inicial fechado. 3. A manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando presentes os requisitos legais, mesmo em fase recursal.”
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I e II; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68; 77; 157, § 2º, VII; CPP, art. 593, I; art. 33, § 2º, b e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 745.016/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1.838.744/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.879.859/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8165629-32.2024.8.05.0001
,
do MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA
, tendo como apelante
JOSEILTON DOS SANTOS VITORIO

e, como apelado, o
Ministério Público.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR